Tribunal: TJSP
Processo: 1027269-14.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – Bancários – Empréstimos consignados, não consignados e cartão de crédito com reserva de margem consignável ("RMC") – Limitação a 30% dos vencimentos líquidos – Sentença de procedência – Insurgência recursal das partes – Prescrição – Inocorrência, por se tratar de relação de trato sucessivo – Limitação dos descontos – Cabimento apenas em relação aos empréstimos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – Bancários – Empréstimos consignados, não consignados e cartão de crédito com reserva de margem consignável ("RMC") – Limitação a 30% dos vencimentos líquidos – Sentença de procedência – Insurgência recursal das partes – Prescrição – Inocorrência, por se tratar de relação de trato sucessivo – Limitação dos descontos – Cabimento apenas em relação aos empréstimos consignados, com desconto diretamente em folha de pagamento – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (Tema no 1085) – Ônus da sucumbência – Partes que devem arcar com as custas e demais despesas processuais (art. 82, do CPC) – Verba honorária – Fixação por equidade – Cabimento, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC) – Sentença parcialmente reformada – RECURSOS DA AUTORA E DOS CORRÉUS BRADESCO, CREFISA E BMG PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DOS CORRÉUS BANCO PAN E ITAÚ CONSIGNADO DESPROVIDOS.